Tribunal: TCU
Processo: 042.617/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de pensão civil e de benefício do extinto Instituto de Pensão dos Congressistas na condição de filha solteira após estabelecer união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, em desfavor de Claudia Barreto Pires, em razão do recebimento indevido de pensão civil e de benefício do extinto Instituto de Pensão dos Congressistas (IPC) na condição de filha solteira após estabelecer união estável. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Claudia Barreto Pires, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas da responsável Claudia Barreto Pires, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) 24/1/2017 1.502,87 21/3/2017 16.600,14 21/3/2017 163,30 24/4/2017 18.124,33 24/4/2017 169,83 22/5/2017 16.881,50 22/5/2017 169,83 21/6/2017 16.881,50 21/6/2017 169,83 21/7/2017 16.881,50 21/7/2017 169,83 22/8/2017 16.881,50 22/8/2017 169,83 21/9/2017 16.881,50 21/9/2017 169,83 23/10/2017 16.881,50 23/10/2017 169,83 21/11/2017 16.881,50 21/11/2017 169,83 5/12/2017 12.098,41 18/12/2017 16.881,50 18/12/2017 169,83 23/1/2018 23.634,10 23/1/2018 172,91 23/1/2018 16.881,50 21/2/2018 16.881,50 21/2/2018 172,91 21/3/2018 16.881,50 21/3/2018 172,91 23/4/2018 16.881,50 23/4/2018 172,91 22/5/2018 16.881,50 22/5/2018 172,91 21/6/2018 16.881,50 21/6/2018 172,91 23/7/2018 16.881,50 23/7/2018 172,91 21/8/2018 16.881,50 21/8/2018 172,91 21/9/2018 16.881,50 21/9/2018 172,91 22/10/2018 16.881,50 22/10/2018 172,91 21/11/2018 16.881,50 21/11/2018 172,91 6/12/2018 10.128,90 20/12/2018 16.881,50 20/12/2018 172,91 22/1/2019 27.505,33 22/1/2019 180,89 21/2/2019 19.646,67 21/2/2019 180,89 21/3/2019 180,89 23/4/2019 180,89 21/5/2019 180,89 21/6/2019 180,89 23/7/2019 1.964,66 9.3. aplicar à responsável Claudia Barreto Pires a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados e à responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.